Tribunal: STF
Processo: RE 105188
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-12
Data de publicação: 1988-04-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. DECISÕES DE INSTANCIAS
ORDINARIAS, COM BASE NA PROVA, QUE RECONHECERAM A SIMULAÇÃO DO
NEGÓCIO JURÍDICO DE QUE PROVIERAM A CONFISSAO DE DIVIDA E A
HIPOTECA. EMBARGOS A EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES. INVIAVEL A
REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 279. NÃO SE DISCUTIU, NO ARESTO, TEMA
CONCERNENTE A PREFERENCIA DA PROVA APOIADA EM ESCRITURA PÚBLICA, NO
CONFRONTO COM OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CONSIDERADOS NAS
INSTANCIAS ORDINARIAS. NÃO SE VENTILARAM, NO ACÓRDÃO, OUTROSSIM,
OS DISPOSITIVOS LEGAIS, QUE SE APONTAM COMO VIOLADOS (CPC, ART.
1.364; CCB, ART. 134, PARAGRAFO 1.). INCIDENCIA DAS SUMULAS
282 E 356. DISSIDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 291 E ART.
322, DO RISTF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.